Tribunal: TJBA
Processo: 8006998-95.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8006998-95.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA - GRUPO OCUPACIONAL FISCO - LEI Nº 13.956/18 - ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA PARA NOVOS SERVIDORES - IRREDUTIBILIDADE SALARIAL - INOCORRÊNCIA - DIPLOMA LEGAL QUE NÃO PRODUZIU EFEITOS NA ESFERA DE DIREITOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS JÁ EFETIVADOS NA CARREIRA - PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - SEGURANÇA DENEGADA. 1. A garantia constitucional da irredutibilidade do estipêndio funcional traduz-se no direito que detém os agentes públicos de não sofrerem cortes em seus vencimentos permanentes, oriundos de lei ou ato administrativo supervenientes ao seu ingresso no serviço público. 2. No caso em concreto, a Lei 13.956/18 estabeleceu carga horária de 40 horas semanais para o servidores que venham a ingressar nas carreiras de Auditor Fiscal e Agentes de Tributos Estaduais do Grupo Ocupacional Fisco da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, sem produzir efeitos na esfera de direitos dos servidores públicos já efetivados na carreira, não havendo que se falar no direito dos novos servidores à manutenção da remuneração/hora da carreira anterior ao seu ingresso. 3. O diploma legal não ampliou a carga horária de toda a carreira, apenas a disciplinou para os novos Auditores Fiscais e Agentes de Tributos investidos em concurso após a sua entrada em vigor, não atraindo à hipótese o Tema nº 514 do STF sobre “Aumento da carga horária de servidores públicos, sem a devida contraprestação remuneratória”, nem violando a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 4. Tendo em vista que o acórdão que julga o mandado de segurança tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de concessão de liminar, julga-se prejudicado o agravo interno. 5. Segurança denegada, na esteira do pronunciamento ministerial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006998-95.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E, NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .